Tribunal: TJDFT
Processo: 0706180-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706180-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEJAIR JOSE BORGES AGRAVADO: ALINE CRISTINA DA COSTA MALHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEJAIR JOSÉ BORGES contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0045511-95.2013.8.07.0001, movido por ALINE CRISTINA DA COSTA MALHEIRO em face da INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para determinar, em definitivo, a inclusão do agravante no polo passivo da demanda (ID 113680316, origem). Nas razões (ID 33092132), sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir, pois o crédito perseguido é anterior ao pedido de recuperação judicial e, assim, submete-se aos seus efeitos, devendo o credor habilitar o crédito nos autos do processo de soerguimento. Alega a inépcia da inicial, pois não indicou a origem do crédito, o número do processo originário, valor atualizado e as medidas constritivas/expropriatórias realizadas que supostamente restaram infrutíferas. No mérito, argumenta que a deflagração do incidente se deu sem a observância dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Assevera ser inviável a medida deferida em face de empresas recuperandas, sendo competente o Juízo Universal para a prática dos atos de constrição dos bens da empresa. Esclarece, ademais, o não esgotamento de todos os meios de expropriação de bens da devedora principal para satisfação do crédito, previstos no artigo 835 do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, pugna pela concessão da liminar para sustar a decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Preparo realizado (ID 33092133). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante insurge-se contra a decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para determinar, em definitivo, a inclusão do agravante no polo passivo da demanda (ID 113680316, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do art. 1.015, inciso IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a urgência do pleito, haja vista que, embora tenha havido a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão do agravante no polo passivo, não foi determinada qualquer medida expropriatória a justificar o efeito suspensivo. Ademais, os autos demonstram a adoção de diversas pesquisas na busca de patrimônio da parte devedora e, uma vez adotada a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, não se tem presente a probabilidade do provimento do recurso. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator